Tribunal: STF
Processo: Rcl 56098
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.